Tribunal: TJES
Processo: 5006928-21.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-06-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006928-21.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: MARIA LUIZA CHRISTHER BONICENHA
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de indenização por danos morais e materiais, ao argumento de que realizou consórcio com o requerido, acreditando em promessa de contemplação imediata, o que não ocorreu, ficando, a autora, com sentimento e enganação, pelo que, requer danos morais e devolução imediata do valor pago.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, FICA DEFINIDO A RESTITUIÇÃO DO VALOR DO CONSÓRCIO, EM FAVOR DA PARTE AUTORA, AO FINAL DO CONTRATO, NA FORMA DA FUNDAMENTAÇÃO ACIMA, DEVENDO SER DESCONTADO, SOMENTE, O VALOR DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E SEGURO (CASO CONTRATADO), ESTE ÚLTIMO NO PERÍODO DA CONTRATAÇÃO.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, no que diz respeito à taxa de adesão, esta não deve prosperar, levando-se em consideração ser um adiantamento da taxa de administração, perfazendo, desta forma, bis in idem a cobrança das duas taxas.

Assim, a taxa de adesão deve ser devolvida, caso seu valor ultrapasse o valor a ser restituído por taxa de administração, não podendo ser descontado valor além do que restou definido acima.

O fundo de reserva não pode ser descontado, levando-se em consideração que deve ser provado que a saída da parte autora veio causar prejuízo para o consórcio, o que não restou comprovado.

A cláusula penal também não deve prosperar, levando-se em consideração que seria bis in idem em relação à taxa de administração, pelo que, também referente a referida taxa não poderá ocorrer desconto no momento do pagamento.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Por tais razões, CONHEÇO dos recursos apresentados e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)